Tribunal: TJBA
Processo: 8056578-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056578-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, MARIA CAROLINA BARROSO BASTOS MONTEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NATUREZA INSTRUMENTAL E PREPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO PROVEITO ECONÔMICO DE EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL FUTURA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL E DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em ação de produção antecipada de prova para adequação do valor da causa ao suposto proveito econômico da demanda e o recolhimento de custas processuais remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial. Na origem, a parte autora requereu a realização de perícia técnica em razão de embaraços operacionais e erros de projetos verificados durante a execução de contrato administrativo celebrado com a Câmara de Vereadores do Município de Feira de Santana para execução de obras e serviços de engenharia, visando à obtenção de elementos probatórios para eventual discussão futura acerca de créditos decorrentes da execução contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação de produção antecipada de prova, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico de eventual ação principal futura ou se, em razão de sua natureza instrumental e probatória, é inexistente conteúdo econômico direto e imediato que justifique tal vinculação. III. Razões de decidir 3. A ação de produção antecipada de prova, disciplinada nos arts. 381 a 383 do CPC, possui natureza instrumental e preparatória, destinando-se exclusivamente à obtenção ou preservação de elementos probatórios, sem a formulação de pretensão condenatória, declaratória ou constitutiva de conteúdo patrimonial. 4. O objeto da ação probatória limita-se à produção da prova em si, não havendo discussão de direito material nem busca de satisfação econômica imediata. 5. O proveito econômico eventualmente discutido em futura ação principal não integra a causa de pedir nem o pedido da ação de produção antecipada de prova, razão pela qual não pode servir como parâmetro para a fixação do valor da causa. 6. A imposição de adequação do valor da causa com base em valor econômico hipotético de demanda futura configura indevida antecipação de discussão própria de relação processual ainda inexistente. 7. A jurisprudência reconhece que ações de produção antecipada de prova são desprovidas de conteúdo econômico imediato, sendo desnecessária a emenda da inicial para adequação do valor da causa. 8. A exigência de recolhimento de custas processuais elevadas, desvinculadas da natureza da demanda probatória, constitui obstáculo indevido ao acesso à justiça. IV. Dispositivo Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicado. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 291 e 381 a 383. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013832-85.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2023, pub. 21.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056578-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e como agravada MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Prejudicado os embargos de declaração. RM07